Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DISPOSITIVO. CONGRUÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Observada a devida congruência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, o parcial provimento dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.
3. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que a parte embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.